Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DESPACHO A despeito do despacho constante no ID. 68939302, certificou-se nos autos a intempestividade da contestação (ID. 68185637). Em réplica, arguiu-se a intempestividade da peça de defesa, com a consequente decretação da revelia, nos termos do art. 231, inciso I, c/c art. 344 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, em observância ao disposto no art. 10 do CPC, faculto à requerida a se manifestar, no prazo de dez dias, acerca da aludida arguição. Após, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12